Tribunal: TJDFT
Processo: 0736742-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0736742-79.2021.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA NETO IMPETRANTE: SAMUEL MAGALHAES DE LIMA GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Samuel Magalhaes de Lima Guimaraes em favor de GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA NETO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, que manteve a prisão preventiva do Paciente, condenado como incurso no crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), à pena de 1 (um) ano de detenção no regime inicial aberto. O impetrante alega constrangimento ilegal sob o argumento de contrariedade entre o regime aberto e a prisão preventiva. Afirma serem institutos incompatíveis, mostrando-se desarrazoado manter o Paciente sob prisão preventiva – medida mais gravosa que a própria sanção penal imposta. Sustenta ausência de fundamentação quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente e defende a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando a monitoração eletrônica. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja revogada a prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura, concedendo ao Paciente o direito de cumprir a pena no regime imposto no decreto condenatório. Alternativamente, pugna pela substituição por medida cautelar diversa da prisão, sugerindo a fixação de monitoramento eletrônico. O pedido liminar foi indeferido (ID 30802719). Informações prestadas (ID 30967239). Parecer da 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada (ID 31446224), oficiando pela denegação da ordem. Petição juntada pelo impetrante (ID 31750912), manifestando desinteresse no prosseguimento do feito em face do trânsito em julgado do decreto condenatório e consequente redirecionamento do Paciente para cumprimento da pena no regime aberto. É o breve relatório. Decido Conforme certificado no processo referência (ação penal n. 0705240-71.2021.8.07.0017 – ID 110202983), verifica-se que a sentença transitou em julgado para a acusação em 29/10/2021 e para a defesa em 26/11/2021. Nesse encalço, foi expedida carta de guia definitiva (ação penal n. 0705240-71.2021.8.07.0017 – ID 110348370) para a execução da pena no regime aberto, cessando o suposto constrangimento ilegal que afligia o Paciente. Assim, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator